Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – PLANO DE SAÚDE – CASSI - EMPREGADA PÚBLICA – LICENÇA SEM VENCIMENTOS - DESLIGAMENTO DA CONDIÇÃO DE TITULAR A PEDIDO – PERMANÊNCIA NO PLANO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE REINGRESSO NA MODALIDADE “ASSOCIADOS” – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À ADERENTE - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não estando a hipótese disciplinada no Estatuto da Cassi, prevalece a previsão constante do artigo 3o do Regulamento do Plano, segundo a qual os funcionários do Banco do Brasil “de qualquer categoria” ... “podem participar do Plano de Associados”.
2. De acordo com a norma inscrita no artigo 423 do Código Civil, em havendo cláusulas ambíguas ou contraditórias, a interpretação mais favorável ao aderente deve prevalecer.
3. “... É abusiva a previsão contida no Estatuto e no Regulamento do Plano de Associados da CASSI ... que dispõem que o associado que se desligar do quadro de associados a pedido não pode reingressar no Plano de Associados dos funcionários, facultando a inscrição em outro Plano de Assistência à Saúde oferecido pela seguradora. 3. Não demonstra ser lícita a conduta da seguradora perante o recorrente, que permanece como funcionário do Banco do Brasil desde sua posse, contrariando o princípio constitucional da isonomia para com os demais empregados do banco patrocinador” (Acórdão 943703, DJe de 020/6/2016).
4. Não constitui exercício regular de direito a exclusão de beneficiária do Plano Associados da Cassi quando ela, integrante da associação desde o nascimento, sempre permaneceu na condição de ativa do plano, seja como titular, seja como dependente.
5. Recurso desprovido.